Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708325-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA RITA DE OLIVEIRA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Lima Oliveira contra as decisões sob os ID’s 112417993 e 115778288, proferidas em sede de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de Maria Rita de Oliveira Marques, a seguir transcritas, respectivamente: Tendo sido frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, e dela tendo ciência a exequente, suspenda-se o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá o prazo e prescrição intercorrente, por uma única vez, conforme ao art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC, com a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, que passou a viger em 27/08/2021. Caso seja do interesse do exequente, o curso do feito poderá ser retomado com a citação do executado, quando se interromperá o prazo de prescrição no curso do processo, conforme estabelecido no § 4o-A, do mesmo dispositivo legal. Int. .............. O cumprimento de sentença é uma nova fase processual, inclusive com a necessidade de recolhimento de novas custas iniciais. (id 93648451) Retirada a baixa da parte executada, o que demonstra a necessidade de nova intimação. Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de id 112417993. Ao CJU-VETECA para esclarecer a razão da devolução do AR, eis que não visualizada por este Juízo por estar ilegível (id 111757622). Reitere-se caso necessário. Int. O agravante alega, em síntese, que durante toda a marcha processual foram realizadas diversas consultas (BacenJud, RenaJud, InfoJud, de Imóveis, entre outras), sendo que nenhuma delas restou frutífera para a satisfação da execução, tanto que se operou a prescrição quanto ao crédito principal. Sustenta que, considerando que a requerida já foi citada na ação de conhecimento, é desnecessária nova citação, bem como a pesquisa de novos endereços. Assevera que, tendo a intimação retornado sem cumprimento, embora dirigida ao endereço da executada cadastrado nos autos, deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser presumida válida a intimação dirigida ao endereço da devedora anteriormente diligenciado. Acrescenta que a determinação de suspensão do curso processual ultrapassa o direito de manifestação da parte previsto nos artigos 9o e 10 do CPC, porquanto não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar quanto ao retorno do AR sem cumprimento. Aduz, ainda, que, em vista do “princípio da duração razoável do processo, a Agravante requer seja deferida a tutela de urgência para determinar a penhora sobre os bens que guarnecem a residência da devedora.” Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar como válida a intimação já realizada da devedora”, e, no mérito, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo comprovado aos ID’s 33614063 e 33614064. É o relatório. DECIDO. O recurso não reserva conhecimento. Da análise dos autos eletrônicos de origem, observa-se que, em vista da tentativa frustrada de localização da parte agravada, foi determinada a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano, em conformidade com o artigo 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC, com a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021 (ID 112417993). A referida decisão, objeto do presente agravo, foi disponibilizada no DJe de 12/01/2022, e publicada em 21/01/2022, conforme certidão de ID 112616267 dos autos de origem. Ao ID 115454169, o agravante manifestou seu inconformismo, pugnando pela reconsideração do entendimento adotado. Proferida a decisão sob o ID 115778288, o entendimento quanto à suspensão do feito foi mantido. Vale destacar que tal decisão é também objeto do presente agravo de instrumento. É cediço, contudo, que a postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão de interromper a marcha do prazo recursal, de modo que, por isso, cumpria à parte agravante interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear a reconsideração da decisão, tendo em conta que o agravo de instrumento possui efeito regressivo, possibilitando-se juízo de reconsideração. Dessa forma, é visto que a opção pelo pedido de reconsideração, o qual não possui natureza de recurso, não implicou a interrupção do prazo processual, de modo que a preclusão inequivocamente formou-se na presente hipótese. Registre-se, ademais, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo processual, não obstando, com isso, que a questão preclua. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, AMBOS DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de agravo interno após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do NCPC. 3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/202, (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.o, do CPC/2015. 2. Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RCD no MS 23.382/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019, grifo nosso) Destarte, não interrompido o prazo para a interposição de recurso em face da decisão que determinou a suspensão do feito executivo, verifica-se que o prazo deve ser computado desde a sua ciência, qual seja, 21/01/2022, motivo pelo qual resta nítido que a interposição do presente agravo de instrumento, ocorrida em 17/03/2022, não se deu dentro do lapso de 15 (quinze) dias úteis, evidenciando-se a intempestividade do recurso quanto ao ponto. Ademais, a pretensão de penhora de bens que guarnecem a residência da devedora não foi objeto da decisão agravada, sendo inviável a sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse panorama, evidencia-se a existência de mais um óbice ao conhecimento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Por oportuno, à Secretaria da 1a Turma Cível para que retifique o polo ativo, devendo constar o nome de DAVI LIMA OLIVEIRA. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora